Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-37.2024.8.11.0034
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000370-37.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE NOVAIS AMUD - CPF: 092.678.939-20 (ADVOGADO), ANDREIA COLHADO GALLO GREGO SANTOS - CPF: 060.382.289-42 (ADVOGADO), BRUNO GREGO DOS SANTOS - CPF: 052.389.639-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA DO ALGODÃO (PROALMAT). ERRO MATERIAL NA NOTIFICAÇÃO. DECRETO REGULAMENTADOR. PRAZO DE CARÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória de débito fiscal, a qual visava à declaração de nulidade do lançamento tributário consubstanciado em notificação de lançamento referente ao aproveitamento indevido de crédito presumido no âmbito do Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso (PROALMAT), em período de suspensão do credenciamento por inadimplência fiscal.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o erro material na denominação do programa de incentivo na notificação de lançamento constitui vício insanável capaz de macular a validade do ato administrativo; (ii) se o Decreto Estadual n. 237/2023, ao estabelecer prazo de carência para restabelecimento do benefício fiscal após regularização de pendências, extrapolou os limites da competência regulamentar; e (iii) se a aplicação das disposições regulamentares a fatos pretéritos configura retroatividade vedada pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir
:

3. O erro material na denominação do programa de incentivo, quando a fundamentação fática e jurídica do lançamento demonstra claramente tratar-se do PROALMAT, constitui vício formal sanável, insuscetível de prejudicar o exercício do direito de defesa, não configurando nulidade do ato administrativo.

4. O Decreto Estadual n. 316/2019, ao disciplinar que o benefício fiscal somente voltará a ser usufruído a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da respectiva regularização, não exorbitou da competência regulamentar, limitando-se a explicitar procedimento lógico e razoável para retomada do benefício, em consonância com a Lei Estadual n. 6.883/1997.

5. O lançamento tributário rege-se pela lei vigente à data da ocorrência do fato gerador, sendo legítima a glosa de créditos indevidamente aproveitados durante período de suspensão por inadimplência, inexistindo direito adquirido a regime fiscal incentivado quando o beneficiário descumpre as condições impostas.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O erro material na denominação do programa de incentivo em notificação de lançamento tributário não constitui vício insanável quando a fundamentação demonstra claramente o programa objeto da glosa, sendo válida a disposição regulamentar que condiciona o restabelecimento do benefício fiscal ao primeiro dia do mês seguinte à regularização da inadimplência.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 6.883/1997, art. 2º, V; Decreto Estadual n. 316/2019, art. 3º, “g” e art. 8º, § 6º; CTN, art. 144; Lei Complementar Nacional n. 160/2017; Lei Complementar Estadual n. 631/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.637.211/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16.6.2025; TJMT, N.U 1013315-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1º.7.2025; TJMT, N.U 1020522-66.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DORIVAL AGULHOM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1000370-37.2024.8.11.0034, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à declaração de nulidade do lançamento tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento n. 102740/1824/68/2024.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) o Decreto Estadual n. 237/2023 inovou em relação à Lei Estadual n. 6.883/1997, que instituiu o Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso – PROALMAT, ao estabelecer prazo de carência não previsto em lei para o restabelecimento do benefício fiscal suspenso; (ii) a obrigação tributária não poderia retroagir para alcançar fato gerador pretérito; e (iii) o erro material no lançamento tributário acarretou prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 301052933 e no Id. 301052934, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 304174879, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA CONTRARRAZÕES

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, constata-se que o apelado apresentou duas contrarrazões com alegações distintas. A primeira (Id. 301052933) foi protocolizada em 15.7.2025, às 20h01min22s, e uma segunda resposta (Id. 301052934) foi apresentada no mesmo dia, às 20h01min35s.

Com a apresentação das primeiras contrarrazões recursais, operou-se a preclusão consumativa do ato de responder ao recurso: “
A preclusão consumativa está ligada ao princípio do
ne bis in idem
, isto é, ao princípio de unicidade dos atos processuais e impossibilidade de repetição do mesmo ato, elementos essenciais à ordem e à marcha processual
.” (STJ, AgInt no AREsp 2.637.211/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16.6.2025, publicado no DJEN em 24.6.2025).

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
da segunda resposta ao recurso.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DORIVAL AGULHOM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1000370-37.2024.8.11.0034, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à declaração de nulidade do lançamento tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento n. 102740/1824/68/2024.

Na origem, alega-se que a Secretaria de Estado de Mato Grosso emitiu a Notificação de Lançamento n. 102740/1824/68/2024, constituindo débito de ICMS em razão da utilização, em tese, indevida de crédito presumido no âmbito do Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso (PROALMAT), sustentando a nulidade do ato administrativo, primordialmente, em três fundamentos: (
i
) a existência de vício formal insanável no ato de notificação, que teria erroneamente capitulado a infração com base em legislação atinente a programa de incentivo diverso (PRODEIC), malferindo, assim, seu direito à ampla defesa; (
ii
) a ilegalidade do Decreto Estadual n. 237/2023, que, ao estabelecer um interregno para o restabelecimento do benefício fiscal após a regularização de pendências, teria inovado na ordem jurídica, violando a estrita legalidade tributária e a hierarquia normativa; e (
iii
) a impossibilidade de aplicação retroativa do referido decreto a fatos pretéritos.

No que concerne à alegada nulidade do ato de lançamento, em razão de suposto vício de motivação, o d. Juízo
a quo
, ao analisar a Notificação de Lançamento n. 102740/1824/68/2024 (Id. 301051890), concluiu, acertadamente, que a menção ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC) constituiu mero erro material, incapaz de macular a validade do ato, consoante se extrai do seguinte excerto da sentença:

“
Conforme se depreende da farta documentação trazida pelo réu,
é possível constatar que houve erro material na denominação do benefício constante na notificação n. 102740/1824/68/2024 onde, apesar de toda a fundamentação descrita corresponder ao benefício PROALMAT, erroneamente o Estado menciona o benefício PRODEIC
. No entanto, além de a fundamentação estar correta, o anexo I, ao qual se refere o documento, resta claro que, na verdade, a notificação se trata do benefício PROALMAT.

Portanto,
mesmo com o nome do benefício ‘trocado’ na notificação em questão, é perfeitamente perceptível, dentro de todo o contexto apresentado no documento, que a intimação correspondia à regularização do uso indevido do crédito PROALMAT
.

Estar o nome de outro benefício na notificação, com a fundamentação correta, representa apenas um vício formal, plenamente sanável, não influenciando na regularidade do lançamento
.” (Id. 301052926 – Págs. 2/3).
[sem destaque no original]

Com efeito, a fundamentação fática e jurídica do lançamento tributário demonstra que a glosa do crédito fiscal decorreu da utilização irregular do benefício atinente ao Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso (PROALMAT), do qual o apelante era beneficiário.

A descrição da infração, que alude à utilização de crédito outorgado com o credenciamento suspenso, e o período de apuração (fevereiro de 2023), correspondem precisamente à situação fática do apelante perante o Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso (PROALMAT), inexistindo qualquer vício que pudesse causar prejuízo à defesa do contribuinte, tanto que pôde exercer, em sua plenitude, o direito ao contraditório e à ampla defesa na esfera judicial, ausente demonstração de impugnação ao lançamento pela via administrativa.

Quanto à alegação de ilegalidade da norma regulamentar que postergou o restabelecimento do seu direito ao benefício, cuida-se de fato incontroverso que o apelante se encontrava em situação de inadimplência fiscal, o que motivou a suspensão do credenciamento no âmbito do Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso (PROALMAT), no período compreendido entre 1º.2.2023 a 1º.3.2023, uma vez que somente obteve a certidão de regularidade fiscal em 9.2.2023.

As informações prestadas pela autoridade fazendária registram a situação fiscal do apelante: “
o contribuinte só obteve Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEND nº 42836981) na data de 09/02/2023, obtendo a regularidade fiscal, logo, só poderia voltar a usufruir o benefício fiscal a partir de 01/03/2023
” (Id. 301052881 – Pág. 4).

De fato, a Lei Estadual n. 6.883/1997, norma instituidora do programa, é de clareza solar ao erigir a regularidade fiscal à condição de premissa para a fruição do incentivo, como se extrai de seu art. 2º, inciso V:

“
Art. 2º O programa tratado no art. 1º define precondições mínimas de práticas conservacionistas e fitossanitárias que
o produtor deverá observar para se candidatar aos benefícios previstos nesta lei
:

[...]

V -
que não esteja inadimplente com suas obrigações junto à Receita Estadual
.
”
[g.n.]

In casu
, a regularização da pendência, ocorrida em 9.2.2023, não possui, como sustenta o apelante, o efeito automático de restaurar o benefício de forma instantânea e retroativa.

Ao prever, no art. 3º, alínea “g” e no art. 8º, § 6º, do Decreto Estadual n. 316/2019, que o benefício somente voltará a ser usufruído a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da respectiva regularização, o Poder Executivo não exorbitou de sua competência regulamentar.

“
Art. 3° Para fruição dos benefícios fiscais de que trata este decreto, o produtor rural, pessoa física e/ou jurídica, deverá efetivar credenciamento em sistema com acesso disponível no sítio eletrônico da SEDEC, atendendo as seguintes condições:

[...]

g) a ciência de que,
restabelecida a regularidade fiscal, o contribuinte somente voltará a usufruir do benefício fiscal a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da respectiva regularização
;

[...]

Art. 8° Para fruição dos benefícios fiscais previstos nos incisos do
caput
do artigo 7°, o contribuinte deverá atender, ainda, as seguintes condições:

[...]

§ 6°
Restabelecida a regularidade fiscal o contribuinte somente poderá voltar a usufruir o benefício fiscal a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da respectiva regularização
.”
[sem destaque no original]

O referido decreto não criou nova obrigação, nem restringiu indevidamente direito. Somente explicitou, no exercício de sua função de dar fiel execução à Lei Estadual n. 6.883/1997 e à Lei Complementar Estadual n. 631/2019, procedimento lógico e razoável para a retomada do benefício fiscal.

Cabe esclarecer que o Decreto Estadual n. 237, de 13 de abril de 2023 (posterior ao período de apuração de fevereiro de 2023), ao acrescentar o art. 15-A ao Decreto Estadual n. 316/2019, não instituiu nem modificou a forma de retomada do benefício fiscal suspenso, senão que meramente reafirmou que o benefício somente voltará a ser usufruído a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da respectiva regularização.

Ademais, o lançamento tributário, como prescreve o art. 144 do Código Tributário Nacional, rege-se pela lei vigente à data da ocorrência do fato gerador. E no caso, o fato gerador consistiu na realização de operações de saída de mercadorias sob a égide da Lei Estadual n. 6.883/1997, a qual já condicionava o benefício à regularidade fiscal.

Nesse sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já reconheceram a legitimidade da imposição de obrigações acessórias para fruição de incentivos fiscais, desde que voltadas à comprovação da regularidade fiscal do contribuinte
” (TJ-MT, N.U 1013315-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 1º.7.2025, publicado no DJE em 14.7.2025).

Portanto, constata-se que o apelante, ao realizar operações e aproveitar o crédito presumido em fevereiro de 2023, período em que seu benefício se encontrava legitimamente suspenso por sua própria inadimplência, praticou ato em desconformidade com a norma de regência.

É certo que o Decreto Estadual n. 316/2019, ao disciplinar os efeitos da regularização, somente tratou dos efeitos prospectivos, não alcançando o ato jurídico perfeito ou o direito adquirido, até porque não há direito adquirido a regime fiscal incentivado, muito menos quando o próprio beneficiário descumpre as condições que lhe foram impostas.

Sobre a questão, esta c. Câmara assentou que:

“
O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito
” (TJ-MT, N.U 1020522-66.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23.11.2020, publicado no DJE em 10.12.2020).

Impende consignar que, com o advento da Lei Complementar Nacional n. 160/2017 e a subsequente edição da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, diploma legal que reinstituiu os benefícios fiscais no âmbito do Estado de Mato Grosso anteriormente instituídos em desconformidade com o preceito da alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República, a fruição do benefício fiscal restou condicionada ao adimplemento dos requisitos expressamente estabelecidos nas aludidas normas, inclusive naqueles disciplinados pelo decreto regulamentador.

Dessa forma, o ato administrativo de lançamento, ao glosar os créditos indevidamente aproveitados, não padece de qualquer vício que o invalide, tendo a autoridade fiscal agido nos estritos limites de sua competência vinculada.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025